Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR ROUBOS. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando condenado por praticar roubos circunstanciados, pretendendo o reconhecimento da continuidade delitiva. O crime continuado exige as mesmas condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, devendo a conduta ser praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas da situação primitiva. Mera reiteração da ação criminosa não induz o delito continuado.
2 Agravo não provido.